Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-55.2003.8.11.0020
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLIVEIRA LTDA

Número do Protocolo: 103926/2017
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP Nº 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS E BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECURSO TEMPORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Consoante o que foi registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.
A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.
Quando ocorrem causas interruptivas do prazo prescricional, como a efetiva citação e a localização de bens dos executados, em período inferior ao prazo de 6 (seis) anos contados da suspensão do processo, não ocorre a prescrição.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLIVEIRA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra a pessoa jurídica Distribuidora de Bebidas Oliveira Ltda., reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito e extinguiu o processo com fulcro no artigo 269, IV, do Código de Processo Civil vigente à época.
O apelante sustenta que “não houve, na verdade, qualquer inércia da Fazenda Pública Estadual que, ao longo de toda a execução fiscal, vem dando impulso ao processo com fins a localização de bens do devedor passíveis de penhora”.
Destarte, pontua que, a sentença é contrária a sistemática disposta no artigo 40 e parágrafos da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, e à Súmula nº 314, do Superior Tribunal de Justiça.
Pugna, portanto, pela cassação da Sentença, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, para regular prosseguimento.
Sem contrarrazões.
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra a pessoa jurídica Distribuidora de Bebidas Oliveira Ltda. e seus sócios, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito e extinguiu o processo com fulcro no artigo 269, IV, do Código de Processo Civil vigente à época.
A execução fiscal refere-se a cobrança de crédito tributário decorrente do não recolhimento do ICMS devido nas operações de bebidas (fls. 98), sujeito ao regime de substituição tributária, no valor atualizado de R$ 675.931,57 (seiscentos e setenta e cinco mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos).
De início, anoto que o ato sentencial foi prolatado na data de 8 de outubro de 2014 (fls. 140), logo, e aos recursos relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo nº 2, esclarece que “a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada (...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 860628/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2016).
Como pode ser observado, a discussão resume-se ao reconhecimento da prescrição intercorrente, e, como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma.
Imperioso, portanto, antes de adentrar ao cerne da questão, colacionar a ementa do referido recurso, inserido no mencionado estão, obviamente, as teses fixadas, veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018). [Destaquei]

A principal mudança constatada é a automatização que impera o novel entendimento acerca da prescrição intercorrente. O Superior Tribunal de Justiça deixa claro esse posicionamento, ao estabelecer que as decisões que dão início à suspensão e arquivamento do processo não tem mais caráter obrigatório, pelo contrário, apenas fazem por reconhecer a fase atual da lide.
As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam sua obrigatoriedade, com exceção da previsão estabelecida na tese 4.1, esta que preconiza a intimação da Fazenda Pública do termo inicial da prescrição intercorrente.
Destarte, a ausência de intimações sobre a passagem das fases, e até antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, só anula o processo quando demonstrado, pela Fazenda Pública, o prejuízo decorrente da omissão.
Há de se esclarecer, também, que o prejuízo deve ser demonstrado na primeira oportunidade que a couber, mesmo se esse momento for o recurso de Apelação, sob pena da ocorrência da preclusão temporal.
Neste momento, impera informar que o termo inicial da prescrição intercorrente, de acordo com o repetitivo, é a ciência da Fazenda acerca da não localização dos devedores, ou de bens passíveis de penhora.
Ato contínuo, após seu início, o procedimento se subdivide em duas fases, a primeira é a de suspensão, cujo termo inicial é o mesmo do instituto, ou seja, a ciência da Fazenda, e sua duração é de 1 (um) ano.
Findo o prazo, dá-se início a fase de arquivamento, cuja duração é igual ao prazo prescricional do crédito exequendo, v. g., no caso de o crédito ter origem tributária, a duração da fase é de 5 (cinco) anos, em face do que é anotado no artigo 174 do Código de Processo Civil.
É necessário, ainda, realizar dois registros. O primeiro relativo aos marcos interruptivos da prescrição; o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a interrupção se dá em dois momentos: a localização dos devedores; e, a constrição patrimonial frutífera, independente de seu patamar.
Os marcos interruptivos retroagem à data da petição que derivou a localização, ou constrição, frutífera (tese 4.3).
O Segundo registro refere-se a um dos pontos mais controversos no antigo entendimento da prescrição intercorrente, qual seja, a impossibilidade de se reconhecer o instituto, nos casos em que há diligência por parte da Fazenda Pública.
Após as considerações já realizadas, resta claro que esse entendimento, hodiernamente, é frívolo; o STJ entende que a diligência do Exequente não pode ser utilizada como fundamentação para o prosseguimento da demanda executiva, eis que, como já apontado, a prescrição intercorrente só se demonstra prejudicada, nesta hipótese, quando demonstrado prejuízo por parte da Fazenda Pública.
O prejuízo, por sua vez, só ocorre quando resta demonstrado que foram localizados os devedores, ou quando há constrição patrimonial frutífera, porquanto, as demais alegações se amoldam, na realidade, à mera irresignação e aborrecimento, por parte do prejudicado.
Pois bem.
Abstrai-se dos autos que a Execução Fiscal foi protocolada em 24 de janeiro de 2003 (fls. 1), e o despacho de citação proferido na mesma data (fls. 7).
A empresa executada foi devidamente citada por AR, por meio de seu representante legal no dia 21 de fevereiro de 2003, conforme assinatura deste no aviso de recebimento (fls. 8verso), todavia, a apelada não quitou a dívida ou nomeou bens a penhora.
A execução seguiu seu curso até que no dia 26 de novembro de 2003, o apelante peticionou nos autos a requerer o redirecionamento da execução aos sócios gerentes e a sua citação, com os seguintes fundamentos:

“(...) Verifica-se da certidão de fls. 12, que a executada encerrou suas atividades de modo irregular, deixando de promover o necessário distrato social e a quitação dos débitos junto à Fazenda Pública, configurando a corresponsabilidade dos sócios gerentes, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, devendo os mesmos ingressarem na relação processual (...)”. (fls. 16/17).

A referida petição foi apreciada somente em 21 de junho de 2005 (fls. 74) a deferir o pleito. Os executados foram devidamente citados e não quitaram a dívida, consoante certidão datada de 3 de outubro de 2006 (fls. 78). Desta forma, houve a primeira interrupção do prazo prescricional.
Após, somente em 14 de outubro de 2008 (fls. 88verso) foi determinado o arquivamento da execução com fundamento no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais e, na data de 9 de outubro de 2009, o apelante requereu ao Juízo a tentativa de penhora online sobre as contas bancárias dos executados pelo sistema Bacenjud. Além disso, requereu:

“(...) Não se efetivando a penhora online acima requerida, desde já requer o reforço da penhora, nos termos do artigo 15, II, da LEF, e para tanto vem indicar à constrição os bens automotores descritos na Consulta Pública do Cadastro de Contribuintes do Estado de MT, às fls. 37-58 (...)” (fls. 95/97).

O pedido foi deferido no dia 30 de novembro de 2009 (fls. 101), todavia, somente a diligência, infrutífera, do Bacenjud foi realizada, e não se procedeu a penhora dos veículos indicados, marco interruptivo do prazo prescricional, tanto que despachou-se:

“(...) Intime-se a exequente para, em 10 dias, tomar ciência da não localização de valores para penhora via BACENJUD e, em igual prazo, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento provisório”. (fls. 105).

Posteriormente, em 16 de março de 2010, o apelante requereu a juntada de ofício enviado ao Cartório de Registro de Imóveis em busca de bens dos executados, e a suspensão do feito por noventa (90) dias, a aguardar a respectiva resposta cartorária (fls. 107).
Em sequência, na data de 7 e abril de 2010, juntou-se a resposta do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alto Araguaia, informando:

“(...) após procedermos às buscas cartorárias, localizamos as matrículas nº 1.538 (R. 06 – área adquirida 1/10 do imóvel) e 2.044 em nome do senhor Aliomar Borges de Oliveira, conforme certidões anexas, sendo que na matrícula nº 1.538 consta que o mesmo é casado com a senhora Leda Helena Borges de Oliveira. (...)”. (fls. 111/114).

O Estado de Mato Grosso, em 8 de novembro de 2010, requereu a designação de datas para a realização de hasta pública destinada a alienar os bens constritados, intimando-se as partes (fls. 126), entretanto, após sequentes despachos de informações de férias (133/136), na data de 8 de outubro de 2014, o processo foi sentenciado por entender ter operado a prescrição intercorrente.
Todavia, no caso, não houve termo inicial do prazo prescricional intercorrente em razão de que, além da efetiva citação dos executados, em dois (2) momentos do curso do processo foram localizados bens passíveis de penhora dos executados, e conforme se verifica, por mais que o apelante tenha peticionado, os bens não foram penhorados e o crédito restou não satisfeito.
Ainda que a execução tivesse sido arquivada nos termos do artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais, verifica-se que não houve intimação do apelante sobre o seu arquivamento e início do prazo prescricional, além do mais, não houve decurso do prazo de cinco (5) anos, entre a citação dos executados à localização de seus bens, e da localização dos bens à sentença que extinguiu o feito.
Deste modo e, em observância às diretrizes inseridas no REsp 1340553/RS, recurso repetitivo, não ocorreu a prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução fiscal é medida que se impõe.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso com o retorno dos autos ao Juízo de origem para a continuidade do executivo fiscal.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR